Tribunal: TJES
Processo: 5001497-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON JOSE ROCHA AMARAL

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
VIOLAÇÃO DO §2º, DO ART. 99, DO CPC. NULIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É dever do Magistrado, antes do indeferimento d pedido de gratuidade da Justiça, determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2º, do CPC)

II - A decisão recorrida padece de nulidade, eis que atua em inobservância quanto a necessidade imperativa de abertura de prazo para comprovação dos pressupostos para a gratuidade pretendida, antes do seu indeferimento, comando legal que restou desatendido no caso concreto.

III - Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001497-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILSON JOSÉ ROCHA AMARAL

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA.

JUÍZA DE DIREITO: DRA. ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILSON JOSE ROCHA AMARAL,

face a decisão que lhe negou o pedido de gratuidade da Justiça em ação movida face a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

e
F
UNDAÇÃO RENOVA.

Aduz a Agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, adicionando que os documentos acostados à exordial, consistente em extratos bancários, demonstram cabalmente a ausência de capacidade econômica, enquanto os rendimentos ali presentes são fruto da assistência prestada pelas Agravadas.

Em contrarrazões afirma a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
estarem ausentes os requisitos legais ao beneficio pretendido.

Não apresentam peça de defesa
VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA.

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou uma nova dinâmica em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, conferindo ao tema uma seção própria e revogando expressamente alguns dos dispositivos da Lei nº 1.060/50.

Em seus artigos 98 e 99, dispõe o CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Da leitura do texto normativo contido no §2º acima, se vislumbra, de plano, a dissonância da decisão recorrida para com a regra vigente.

Ocorre que indeferiu o Juízo Monocrático o pedido assistencial sem, contudo, abrir prazo ao Requerido-Recorrente para comprovação dos requisitos legais, como determina o §2º, do artigo 99, do CPC.

Já decidiu o STJ que “
O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem.

Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade,

após dispensar à parte oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios
(art. 99, § 2º, do CPC/15)
. Ainda, o CPC contém expresso mecanismo que permite ao juiz, de acordo com as circunstâncias concretas, conciliar o direito de acesso à Justiça e a responsabilidade pelo ônus financeiro do processo, qual seja: o deferimento parcial da gratuidade, apenas em relação a alguns dos atos processuais, ou mediante a redução percentual de despesas que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5º, do CPC/15).
” (REsp 1837398/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Neste mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2º, do CPC/2015)" (REsp 1.787.491/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/4/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Pelo que vejo nos autos, a decisão recorrida padece de nulidade, eis que atua em inobservância quanto a necessidade imperativa de abertura de prazo para comprovação dos pressupostos para a gratuidade pretendida, antes do seu indeferimento, comando legal que, ao que se vê, restou desatendido no caso concreto.

Nesse contexto, muito permita a Lei Processual, não vislumbro presentes nos autos elementos suficientes ao deferimento ou indeferimento do pedido assistencial, devendo o Juízo
a quo
dar cumprimento ao disposto no §2º, do artigo 99, do CPC, não sendo viável, nesta via, abrir instrução para análise do pedido assistencial.

Assim, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a
anular a decisão recorrida
, por ofensa à parte final do §2º, do artigo 99, do CPC, a ser observado pelo Juízo
a qu
o.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)